Tribunal: STF
Processo: HC 190377
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Getúlio Pereira Serpa, advogado, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 18.8.2020, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 603.481/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 10.7.2020, o paciente foi denunciado pela prática dos delitos previstos no § 4º do art. 171 (estelionato contra idoso) e no art. 288 (associação criminosa) c/c o art. 29 (concurso de agentes) e o art. 69 (concurso material) do Código Penal.
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta do incluso inquérito policial que, em data incerta, porém antes de 05 de janeiro de 2018, nesta cidade e comarca de São Paulo, Capital, GETÚLIO PEREIRA SERPA, qualificado a fls. 666, CLARA DOS SANTOS SALAMONI, qualificada a fls. 62 e SÍLVIA APARECIDA JESUÍNO ALVES, qualificada a fls. 266, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de estelionato contra a vítima Adália de Jesus Moreno. 
    Consta, ainda, que, nos dias 05 de janeiro de 2018, 09 de fevereiro de 2018, 08 de abril de 2019, 29 de agosto de 2019 e 20 de setembro de 2019, em local incerto, nesta cidade e comarca de São Paulo, Capital, GETÚLIO PEREIRA SERPA, qualificado a fls. 666, CLARA DOS SANTOS SALAMONI, qualificada a fls. 62 e SÍLVIA APARECIDA JESUÍNO ALVES, qualificada a fls. 266, previamente associados, obtiveram, para si, vantagem patrimonial ilícita nos valores de R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 12.000,00 (doze mil reais), R$ 5.000,00 (cinco mil reais), R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, ainda, R$ 80.518,71 (oitenta mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e um centavos), em prejuízo da vítima idosa Adália de Jesus Moreno, induzindo-a e mantendo-a em erro mediante o expediente fraudulento a seguir descrito. 
    Segundo apurou-se, a vítima Adália, pessoa idosa, conheceu a denunciada CLARA DOS SANTOS SALAMONI, pois ambas frequentavam cultos evangélicos no mesmo templo e, embora não fossem próximas, por anos mantiveram uma relação cordial. Segundo consta dos autos, Clara seria proprietária de imobiliária, ou se fazia passar por corretora, visando adquirir imóveis da Cohab, de pessoas falecidas, tendo se aproximado da idosa após o falecimento de Pedro Isaac de Moura, com essa finalidade (fls. 78). Com esse fim, ainda, ‘orientou’ a ofendida a fazer o inventário do falecido marido, para vender o imóvel, uma vez que a filha estaria supostamente tentando interditá-la (fls. 82).
    Por intermédio de CLARA, a ofendida Adália conheceu a denunciada SÍLVIA APARECIDA JESUÍNO ALVES, tendo ambas passado a manter relação de aparente amizade. Clara teria apresentado Sílvia para ser testemunha de Adália contra sua filha Aline, porém, visando obter maior proximidade e possibilitar a prática dos delitos, negou-se, alegando que precisaria conhecer a ofendida e manter amizade com ela e, assim, funcionar como testemunha. 
    Ainda, foi por indicação de CLARA, que a ofendida conheceu o denunciado GETÚLIO PEREIRA SERPA, eis que, em certa ocasião, Adália comentou com CLARA que seu marido havia falecido, tendo a increpada indicado os serviços advocatícios de GETÚLIO para fazer o inventário. 
    Os três denunciados, então, passaram a induzir e manter a vítima idosa em erro para que obtivessem, em conjunto, vantagem patrimonial ilícita. 
    Assim, GETÚLIO inicialmente cobrou o valor de R$12.000,00 (doze mil reais) da vítima a título de serviços advocatícios para a realização do inventário, conforme fls. 84. Não obstante o efetivo peticionamento, verifica-se que este tinha como fim a venda pretendida pelos averiguados e não mera prestação de serviços advocatícios. Posteriormente, aduzindo que a filha adotiva da ofendida, Aline, estava tentando interditá-la, o denunciado cobrou da ofendida o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para efetuar sua suposta defesa e, ainda, revelando sua má-fé, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a elaboração de um boletim de ocorrência. 
    Por outro lado, SÍLVIA, pessoa que havia conhecido a vítima por intermédio de CLARA, aproveitando-se da idade da ofendida, disse-lhe que tinha conhecimento que o atual Presidente da República iria confiscar os valores de poupança, tal qual havia feito o Presidente Collor. 
    A ofendida, então, extremante temerosa com a informação que lhe foi passada pela denunciada, decidiu transferir os valores que tinha guardado em sua conta poupança para a da denunciada SÍLVIA, o que foi feito conforme comprovantes de fls. 87e 89, nos quais constam que Adália efetuou um depósito no valor de R$ 80.518,71 (oitenta mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e um centavos), na conta poupança nº 0000447830, da agência 4011 da Caixa Econômica Federal, de titularidade de SÍLVIA APARECIDA JESUÍNO ALVES.
    Após tal data, a ofendida, notando que não ocorreu qualquer restrição de valores em poupanças, passou a exigir a devolução dos valores, no entanto, a denunciada se recusou a devolver a quantia que fora depositada em sua conta, desentendendo-se com ela. 
    Na mesma data em que brigou com Sílvia, Getúlio telefonou para a ofendida, cobrando a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reis), supostamente para recuperar os valores depositados, revelando, ainda, mais o conluio entre os denunciados. 
    A vítima, então, efetuou um empréstimo junto ao seu banco, obtendo a quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para pagar o advogado, comprometendo, assim, os valores que recebia como pensão. Porém, acreditando que GETÚLIO iria recuperar o dinheiro transferido a SÍLVIA, efetuou o pagamento do valor solicitado, conforme fls. 595. Não bastasse, posteriormente, ainda foram cobrados diversos valores de Adália, sob o pretexto de tratar-se de quantias destinadas ao pagamento de emolumentos e custas judiciais. 
    Contudo, mesmo mediante o pagamento dos elevados valores, a ofendida não recebeu os valores depositados em favor de SÍLVIA, suportando integralmente o prejuízo econômico. 
    A filha da ofendida, Aline, após tomar conhecimento dos fatos, compareceu em solo policial e noticiou às autoridades o ocorrido. Ao saber desse fato, CLARA também compareceu na Delegacia de Polícia, com a ofendida, com o intuito de que Adália retificasse suas declarações, isentando-a, juntamente com os demais denunciados, de qualquer responsabilidade criminal. 
    Verifica-se, dessa forma, que os denunciados, aos poucos, dilapidaram o patrimônio da vítima, aproveitando-se da idade avançada e pouca instrução da ofendida, efetuando diversas e sucessivas exigências financeiras que superam R$ 100.000,00 (cem mil reais) ao todo. 
    As participações de GETÚLIO e SÍLVIA são cristalinas, uma vez que lhes foram entregues valores pela própria vítima, que, induzida e mantida em erro, fez depósitos e pagamentos em papel moeda a ambos, acreditando que os denunciados estavam auxiliando-a e prestando serviços devidos.
    Ainda comprovou-se que GETÚLIO e SÍLVIA se conheciam antes do golpe perpetrado pela último, ao passo que constou em uma das petições do denunciado, que SILVIA era testemunha em um feito contra a filha da ofendida (fls.153), bem como em outro caso, relativo a Ezequiel Alves de Oliveira (fls. 264), de forma que é possível perceber que ambos estavam previamente conluiados para a prática criminosa. Cumpre ressaltar, inclusive, que, em pen drive fornecido pelo Advogado Décio Antônio Alves Galante (fls. 646), constituído por Sílvia, há supostas conversas mantidas com a ofendida, revelando a prévia intenção de se eximir de sua responsabilidade criminal pelo recebimento dos valores da idosa, em relação às quais pode se ressaltar a conversa, na qual a vítima afirmava que ‘Não não, não é ele me roubar, eu tô com medo é o doutor ele também falou que é pra tirar o dinheiro pra comprar qualquer coisa por causa do presidente que tá querendo tirar o dinheiro de todo mundo, ele já falou isso comigo’ e ainda ‘O doutor que falou tudo que falou, dona Clara usa esse dinheiro pra comprar um apartamento, ou comprar qualquer coisa, não pode ficar na sua conta porque o presidente que entrou ele tá querendo copiar todo mundo Tirar tudo de todo mundo’ e ‘E ele tá sabendo que é verdade, porque ele mexe com esse povo em Brasília o doutor tá sabendo’. (fls. 652). Assim, evidente que os investigados, com o mesmo discurso gerador de temor na ofendida, em virtude de sua simplicidade e desconhecimento, convenceram-na a entregar a Sílvia vultoso valor, sob alegação de possível confisco governamental, do qual era sabedor o Causídico, por seu ‘conhecimento em Brasília’. Ainda, tentando afastar seu envolvimento de Clara, Sílvia afirmou ‘não é pra falar pra tonta da Clara em’ (fls. 653). 
    Quanto à CLARA, observa-se que ela foi responsável por apresentar os demais denunciados à vítima e que compareceu em solo policial coagindo a vítima a alterar a versão de que teria sido vítima de estelionato, tudo com vistas a eximir de responsabilidade ela e seus comparsas. Ademais, ainda, constou como testemunha do contrato de honorários do inventário ajustado com o coautor (fls. 301/302). 
    Não bastasse isso, a ofendida relatou que o denunciado queria que ela deixasse seu apartamento e se mudasse para um condomínio em São Mateus e, como não aceitou, queria que alugasse seu apartamento, dizendo que com o valor da locação, pagaria as prestações de novo apartamento. Alegou, ainda, que Clara sempre pedia para ver seu extrato bancário, de forma insistente. 
    Cumpre ressaltar, inclusive, que visando afastar sua responsabilidade criminal, os denunciados alegaram, perante a Corregedoria da Polícia e em Habeas Corpus, que a filha da ofendida estaria em conluio com o Delegado Reginaldo Neto e Policiais do 69º Distrito Policial, inclusive tendo aquele agredido Clara, por determinação dela (fls. 109/110 e 607/608)” (fls. 1-7, e-doc. 2).
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que a denúncia foi recebida em 23.7.2020 (Ação Penal n. 1500180-88.2020.8.26.0050, da Décima Oitava Vara Criminal do Foro Central Criminal de Barra Funda/SP).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que conheceu em parte e denegou a ordem na parte conhecida:
    “HABEAS CORPUS - Estelionato contra idoso, associação criminosa, denunciação caluniosa, falso testemunho e patrocínio infiel (artigos 171, § 4º, c/c 288, c/c 339, c/c 342, c/c 355 do Código Penal) Trancamento do inquérito policial instaurado por requisição do Ministério Público. Medida excepcional inaplicável ao caso concreto Pleitos subsidiários de afastamento de policiais civis, quebra de sigilo telefônico, avocação do inquérito, dentre outros, inadmissíveis nos limites estreitos dessa via. Questões que envolvem exame aprofundado de prova dos autos - Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada” (consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 603.481 no Superior Tribunal de Justiça e, em 18.8.2020, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida liminar.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “não há justa causa para a ação penal, trata-se de fato atípico, não há indícios de autoria e materialidade delitiva que justifique a persecução penal” (fl. 20, e-doc. 1).
    Argumenta que “a justa causa constitui condição da ação penal, como é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e consubstancia-se no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal, no entanto, não é o que se observa na narrativa da denúncia” (fl. 24, e-doc. 1). 
    Sustenta que “não restou caracterizado o cometimento do crime de quadrilha ou bando criminosa, nem tão pouco de estelionato contra idoso pelo Impetrante. Ausentes, no caso, os necessários elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais previstos nos artigos 288 e 171, § 4º, ambos do Código Penal” (sic, fls. 24-25, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer-se: a) A concessão da liminar requerida, com o fim de trancar a Ação Penal nº 1500180-88.2020.8.26.0050, que tramita pela Emérita 18ª Vara Criminal do Foro da Barra Funda – São Paulo/SP no tocante ao Paciente, ou subsidiariamente, a suspensão do processo, até o julgamento final da Medida heroica; b) Ao final, o conhecimento e a concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja trancada a Ação Penal, vez que, a total ausência de justa causa para a ação penal” (sic, fl. 26, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. No julgamento do Habeas Corpus n. 2114402-65.2020.8.26.0000, a Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do voto do Relator, Desembargador Gilberto Ferreira da Cruz, assentou:
    “A ordem deve ser conhecida em parte e, nesta, denegada. 
    Do que se depreende da documentação juntada e das informações prestadas pelo MM. Juízo a quo (fls. 202/205), Getúlio é investigado pela prática dos crimes dos artigos 171, § 4º, c/c 288, c/c 339, c/c 342, c/c 355 do Código Penal, em razão de requisição da 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital. 
    Segundo consta, o paciente na condição de advogado e agindo em conluio com Clara dos Santos Salamoni e Sílvia Aparecida Jesuíno Alves a pretexto de executar um inventário e ‘tirar uma interdição que a filha ALINE estaria realizando’ teria, aos poucos, dilapidado o patrimônio da idosa A.J.M.. No curso das investigações, apurou-se que Sílvia convenceu A.J.M. que a Presidência da República sequestraria valores das contas de poupança e, diante disso, influenciou-a para que transferisse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a conta de sua titularidade; na sequência,Getúlio e Clara teriam exigido R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para tentar recuperar o numerário. A.J.M. Não dispunha da quantia e contraiu empréstimo que comprometeu sua pensão (fls.109/110 autos nº 1500180-88.2020.8.26.0050). 
    Com efeito, o trancamento do inquérito policial só ocorre na eventual existência de flagrante ilegalidade à continuidade da investigação policial, o que não se avista no presente caso. Ao contrário, as declarações e interrogatórios acostados ao procedimento investigatório (cf. fls. 139/140, 209,262/263, 264/265 e 290 autos nº 1500180-88.2020.8.26.0050) são fortes e suficientes para esta fase.
    Como visto acima, há indícios suficientes para o prosseguimento das investigações e eventual propositura da ação penal,restando prematura e indevida a supressão da opinio delicti. Como ressaltado no percuciente parecer da PGJ, às fls. 208/216, ‘o inquérito policial foi regularmente requisitado diante da notitia criminis apresentada, devendo-se aguardar o término das investigações, para, então, concluir-se pela existência ou não de infrações penais, seja de quem for. Oportuno frisar que a autoridade policial informou que, atendendo à requisição Ministerial, instaurou o procedimento investigatório, no bojo do qual ouviu A(...) em duas oportunidades, tendo ela apresentado versões semelhantes, sendo certo que, diante dos documentos apresentados na requisição, bem como das oitivas da vítima e de Sílvia, entendeu presentes indícios de autoria e materialidade, considerados também os comprovantes de transferência anexados. Afirmou, ainda, que, inconformado, restou ao ora paciente ofender a honra de todos os policiais civis do distrito policial (69º DP) e protocolar diversas petições a fim de tumultuar o andamento processual (...)’.
    O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse entendimento (…).
    Não por outro motivo, acertada a denegação da ordem por parte do MM. Juízo a quo, no bojo do habeas corpus nº 000167-49.2020.8.26.0050 ‘por não haver, de plano, qualquer ilegalidade ou restrição ilegítima da liberdade de ir e vir do paciente em decorrência de ato de instauração de inquérito policial realizado pela Autoridade Policial’.
    Com relação aos demais pedidos, o impetrante/paciente questiona aspectos que envolvem a análise aprofundada da matéria de fundo inclusive a existência de provas de atuação criminosa por parte dos policiais civis responsáveis pelas investigações inadmissível nos limites estreitos dessa via. Ademais, quanto à determinação do segredo de justiça, importante destacar que o inquérito policial já é sigiloso por si só, ex vi do artigo 20 do Código de Processo Penal, nos limites necessários à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. 
    Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar o trancamento do inquérito policial ou o acolhimento dos pleitos subsidiários.
    Ex positis, conhece-se em parte da impetração, denegando-a na parte conhecida” (consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo). 
    9. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    10. O contorno fático delineado nos autos demonstra ser idônea a fundamentação pela qual se concluiu prematuro o trancamento da ação penal, devendo prosseguir o feito para que as instâncias competentes decidam quanto à responsabilidade penal imputada ao paciente, com ampla dilação probatória.
    Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na sequência processual.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal” (HC n. 124.693-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2015). 
    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §§ 5º E 6º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (…). 2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016. 3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, I, IV, c/c artigo 240, § 2º, do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. (…). 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.939-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019). 
    11. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível especial prudência na análise do pleito por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, a supressão da instância de origem.
    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGRAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 
    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 
    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora